Tribunal: TJSP
Processo: 0082985-46.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0082985-46.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIO DE JESUS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a seis meses de reclusão em regime prisional inicial
semiabertoe cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0082985-46.2018.8.26.0050
28a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: FABIO DE JESUS PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.531
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 28a Vara Central Criminal desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso nos artigos 155,
“caput”, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, a um ano e treze
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e dez
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 3 de setembro de
2018, por volta de 18h49, na Avenida Moyses Roysen, no 1,
Vila Guilherme, nesta cidade, tentou subtrair, para si, três
pares de chinelo, marca “Havaianas”, avaliados por R$.84,67
(fl. 15), pertencentes ao “Supermecado Carrefour”, só não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade,
o réu Fábio de Jesus Pereira recorreu buscando absolvição por
atipicidade da conduta por se tratar de crime impossível ou
pela aplicação do princípio da insignificância, subsidiariamente
pleiteando a mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
preso em flagrante depois de tentar furtar os chinelos do
supermercado, mercadorias essas que foram apreendidas em
seu poder (fl. 12). Nesse sentido os relatos da testemunha
inquirida, dos policiais civis e a própria admissão parcial de
culpa do apelante em Juízo, quando disse ter tentando furtar
uma garrafa de cachaça e não três pares de chinelo (fls. 3, 5, 6
e mídia digital).
Ao contrário do alegado pela combativa
defesa no recurso, a circunstância de terem os funcionários do
estabelecimento comercial observado o réu enquanto ele
permanecia no local não basta ao reconhecimento do chamado
crime impossível, pois na hipótese a conduta delituosa era
perfeitamente hábil à consecução do fim ilícito pretendido, só
não alcançado por fatores independentes da vontade do
acusado.
Com efeito, no caso vertente não existiu
a alegada inidoneidade absoluta do meio empregue para levar
a cabo a subtração, pressuposto indispensável para a
tipificação do crime impossível, pois como já se decidiu, “A
fiscalização, que nos supermercados e lojas de departamento é
exercida sobre fregueses e funcionários dificulta, mas não
impossibilita a consumação de furtos” (RJDTACRIM 11/95; no
mesmo sentido RT 746/622 e 592/351 e RJDTACRIM 22/214).
Esse é o entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria ao editar
a Súmula no 567, que dispõe: “Sistema de vigilância realizado por
monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto”.
Na verdade, o que se vê da experiência
cotidiana é que a vigilância exercida pela vítima por meio de
funcionários e de aparato especializado de segurança como
câmeras,
sensores,
alarmes
e
equipamentos tais, pode
dificultar o cometimento de furtos, mas de fato não impede a
eventual consumação da infração patrimonial.
Por isso, se a atividade desenvolvida
pelo agente do delito é idônea e eficaz e pode, então, levar à
materialização do resultado lesivo, que só não sobrevém por
conta de circunstância alheia à vontade dele, como aqui se
deu, cabe reconhecer a tipicidade da conduta e a
responsabilização pelo crime de furto em sua forma tentada.
Também não há falar em atipicidade do
fato delituoso em razão da mera circunstância do pequeno
valor da coisa furtada ou da sua restituição integral à vítima.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância
as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na
qual ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está
diretamente
ligado
aos
postulados
da
fragmentariedade
e
intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido
pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação
penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.
Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se
dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a
presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade
da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social
da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do
bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na
espécie
o
princípio
da
insignificância.
Precedentes.
Ordem
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No
mesmo
sentido:
“A
conduta
perpetrada pelos agentes não pode ser considerada irrelevante para
o direito penal. O delito em tela furto tentado de dois botijões de
gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No caso do furto,
não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda,
compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido
como indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de
tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0,
Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.06.2007, DJ 6.8.2008, p.
653).
Enfrentando
a
questão,
o
Pretório
Excelso deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão
somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 31.03.2009).
A propósito do tema, por acórdão da
lavra do Desembargador Renato Nalini quando Juiz do Tribunal
de Alçada Criminal deste Estado, ficou assente que, “Embora
ponderável a posição dos que sustentam acolhimento do princípio
da insignificância de minimus non curat praetor -, não se mostra
ele integralmente prestigiado pela maioria dos operadores e sua
aplicação deve ser restrita, pena estimular-se a reiteração de
pequenos delitos, diluindo a consistência já atenuada dos freios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
éticos, fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por sedutora possa parecer, não tem prevalecido
na
jurisprudência
dos
Tribunais
brasileiros.
Pois,
mostra-se
incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero
em relação a qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida,
até como forma preventiva de mais intensas incursões pela
criminalidade” (RT 782/603).
Demais disso, não se pode confundir
bens de pequeno valor com o de valor insignificante, apenas
esse apto a autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas,
conforme posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores,
o reconhecimento do crime de bagatela.
Muito embora em princípio pareça um
exagero processar alguém por furto de três pares de chinelo,
não se pode deixar de reconhecer que, ao se admitir pequenos
furtos como esse, ainda mais por agente de maus antecedentes e reincidente, haveria uma sensação de
insegurança muito grande na sociedade, com graves riscos à
ordem pública, pois a certeza da impunidade representaria
inegável
incentivo
a
tais
práticas,
de
consequências
imprevisíveis para a vida em comunidade.
Aliás, o entendimento que prevalece é
no sentido de que a reiteração delitiva denota a maior
reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento do
crime de bagatela: “(...) a despeito do valor não exacerbado da res
furtivae, o acusado é reincidente e, constatada a habitualidade
delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
princípio da insignificância, ante a evidente reprovabilidade da
conduta” (STJ, AgRg no REsp no 1762803, 6a Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 20.08.2019, DJe 02.09.2019).
Além disso, quanto à suposta ausência
de prejuízo ao ofendido pela recuperação das mercadorias em
decorrência da prisão em flagrante do réu, o entendimento
desta colenda Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido
que “o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não
constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018).
Sendo assim, verifica-se que a conduta
praticada pelo apelante recebeu o adequado tratamento penal
conferido pela ordem jurídica vigente, revelando-se justa, tal
como posta, a condenação decretada em primeiro grau, em
face de tudo quanto se apurou no processo.
Quanto à dosimetria, as penas merecem
reparo, pois agiu com muito rigor o douto juiz ao fixar a base
um terço acima do menor patamar pelos maus antecedentes do
réu, por ostentar duas condenações definitivas por delitos de
furto. O acréscimo usual de um sexto já seria o bastante, de
modo que as penas retroagem a um ano e dois meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa do cálculo, correto se
mostrou o acréscimo de um sexto pela comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
reincidência do réu, mas esse aumento deve agora ser
compensado
integralmente
pela
incidência
da
confissão
espontânea, ainda que parcial, que ora se reconhece, pois o
réu admitiu o cometimento do furto, embora se referisse a ter
subtraído coisa diversa. Na verdade, o que importa é que ele
assumiu a responsabilidade pela comissão do delito e isso foi
considerado para a condenação que sobreveio.
Além disso, a redução de um terço pela
tentativa não pode subsistir, pois a ação delituosa acabou
interrompida quando ia a meio caminho, tendo em vista que ele
foi abordado pelo gerente do supermercado assim que passou
pelos caixas, ainda nas dependências da empresa. É, pois,
caso de ser aplicado o redutor de metade pelo “conatus”,
índice que melhor se ajusta ao “iter criminis” percorrido, razão
pela qual a sanção fica agora estabelecida em seis meses de
reclusão e cinco dias-multa, no piso mínimo.
Como o réu tem maus antecedentes e é
reincidente, impossível a substituição da sanção carcerária por
penas alternativas e o regime prisional inicial pode ser o
semiaberto, adequado à hipótese.
Portanto, somente para mitigação das
penas e do regime prisional é que se impõe o parcial
provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0082985-46.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
a seis meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -